Tribunal: CARF
Processo: 19985.722546/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AC ̧A~O JUDICIAL. DEDUC ̧O~ES.
Os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e submetidos a` incide^ncia do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos- calenda ́rio anteriores ao do recebimento, sera~o tributados exclusivamente na fonte, no me^s do recebimento ou cre ́dito, em separado dos demais rendimentos recebidos no me^s.
Permitida a exclusão das despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributa ́veis, com ac ̧a~o judicial necessa ́rias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenizac ̧a~o.
Autorizada a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia, bem como as contribuições para a Previdência Social, para fins de determinação da base de cálculo relativas ao montante dos rendimentos tributáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722546/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
VALDOMIRO APARECIDO MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÕES.
Os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos- calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Permitida a exclusão das despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Autorizada a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
bem como as contribuições para a Previdência Social, para fins de
determinação da base de cálculo relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Thiago Duca , que votou por dar provimento
parcial.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado em
substituição ao Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722546/2014-11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722546/2014-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALDOMIRO APARECIDO
MAGALHAES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
majorar a restituição apurada de R$1.387,16 (mil trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis
centavos) para R$1.491,98 (mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos).
Conforme descrição dos fatos (f. 25), teria havido omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, da ordem de R$34.061,54 (trinta e
quatro mil, sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 02) limita-se asseverar que “os rendimentos
correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados.”
Ao apreciar os motivos de irresignação, pontuou a DRJ que
[c]onforme dados do processo (recibo em fls. 13), o
contribuinte disse que pagou R$ 58.800,00 de despesas
judiciais e honorários advocatícios. Deste valor somente pode
ser deduzido a quantia de R$ 37.878,96 (R$ 58.800,00 X
64,42%).
Em sendo assim, considerando que os rendimentos
tributáveis foram de R$ 175.084,20, o impugnante pode
deduzir R$ 37.878,96, restando para ser declarado e tributado
rendimentos na quantia de R$ 137.205,24.
Considerando que o contribuinte declarou apenas o valor de
R$ 103.524,90, verifica-se que há uma Omissão de
Rendimentos no total de R$ 33.680,34. (f. 41)

Registro, por oportuno, que, em observância à autorização concedida pela
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, dispensada a apresentação de ementa – vide f.
23.
Intimado, apresentou recurso voluntário (f. 51/53) afirmando que estaria a
decisão recorrida “tributando o próprio IRRF, efetuando assim uma tributação em duplicidade”
(f. 52) e também “tributando a contribuição à previdência social.” (f. 52)
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722546/2014-11

Peço vênia para transcrever, no que importa, a forma como apurado o imposto
a ser restituído pela instância a quo:
Verifica-se dos autos que o valor do rendimento tributável
declarado foi de R$ 103.524,90, com o correspondente
Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF no valor de R$
37.143,49 e contribuição previdenciária oficial de R$ 354,27.
Importante esclarecer que, de acordo com o art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, a base de cálculo do
imposto de renda será a diferença entre a soma de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não- tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e das deduções
permitidas pela legislação. Exceção se faz em relação a
gastos com advogados e despesas judiciais que, consoante o
disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, podem ser
deduzidos
no
caso
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente, cabendo à contribuinte informar como
rendimento tributável o valor recebido já diminuído do valor
pago a título de honorários advocatícios.
Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no
programa da Receita Federal do Brasil, “Perguntas e
Respostas IRPF”, sobre como são deduzidos os honorários
advocatícios e despesas judiciais de rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial:
(...)
Analisando os autos verifica-se que o contribuinte apresentou
extrato bancário (fls. 10) demonstrando que recebeu o valor
de R$ 140.110,31.
Também apresentou comprovante de retenção de Imposto de
Renda determinado pela Justiça do Trabalho emitido pelo
Banco do Brasil (fls. 14) informando rendimentos tributáveis
de R$ 137.586,44, IRRF de R$ 37.143,49, contribuição
previdenciária oficial de R$ 354,27 e rendimentos isento e
não tributáveis de R$ 96.695,82.
Cabe ressaltar que o impugnante apresentou recibo de
honorários advocatícios (R$ 30.000,00) e despesas judiciais
(R$ 28.800,00) no montante de R$ 58.800,00 (fls. 13).
Em sendo assim, o total de rendimentos recebidos na ação
judicial trabalhista pelo contribuinte foi de R$ 271.780,02
(rendimentos tributáveis de R$ 137.586,44 + IRRF de R$
37.143,49 + contribuição previdenciária oficial de R$ 354,27
+ rendimentos isento e não tributáveis de R$ 96.695,82).
Como o contribuinte pagou honorários advocatícios e
despesas judiciais na importância de R$ 58.800,00, para se
saber a quantia que o impugnante poderá deduzir dos
rendimentos tributáveis recebidos, deve-se proporcionalizar o
referido valor pago, conforme segue:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722546/2014-11

total de rendimentos recebidos na ação judicial trabalhista:
R$ 271.780,02 corresponde a 100%;
total de rendimentos tributáveis de R$ 175.084,20 (R$
137.586,44 + IRRF de R$ 37.143,49 + contribuição
previdenciária oficial de R$ 354,27) corresponde a 64,42%
do total de rendimentos recebidos na ação judicial trabalhista;
total de rendimentos isento e não tributáveis de R$ 96.695,82
corresponde a 35,58% do total de rendimentos recebidos na
ação judicial trabalhista.
Conforme dados do processo (recibo em fls. 13), o
contribuinte disse que pagou R$ 58.800,00 de despesas
judiciais e honorários advocatícios. Deste valor somente pode
ser deduzido a quantia de R$ 37.878,96 (R$ 58.800,00 X
64,42%).
Em sendo assim, considerando que os rendimentos
tributáveis foram de R$ 175.084,20, o impugnante pode
deduzir R$ 37.878,96, restando para ser declarado e tributado
rendimentos na quantia de R$ 137.205,24.
Considerando que o contribuinte declarou apenas o valor de
R$ 103.524,90, verifica-se que há uma Omissão de
Rendimentos no total de R$ 33.680,34. (f. 39/41, passim)

Quanto ao IRRF, noto que, desde a notificação de lançamento, aclarado ser
passível a dedução. Existia apenas divergência acerca do quantum a ser deduzido. É dito pela
fiscalização que houve “dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos
dados, o valor do IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$37.143,49.” (f. 25)
No que tange à contribuição à previdência social, calha a transcrição do que
dispunha o art. 12-A da Lei no 7.713/88:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base
na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante
dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução
das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722546/2014-11

homologado judicialmente ou de separação ou divórcio
consensual realizado por escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não vejo ter a DRJ negligenciando a
dedução dos valores vertidos à Previdência. Como escorreitamente apontado, “[v]erifica-se dos
autos que o valor do rendimento tributável declarado foi de R$ 103.524,90, com o
correspondente Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 37.143,49 e
contribuição previdenciária oficial de R$ 354,27.” (f. 39)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 67
DF CARF MF
Original